Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008391-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (AGRAVANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANOS DE SAÚDE
–
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXAPARINA 40 MG” EM CASOS DE “TROMBOFILIA GESTACIONAL” –
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO
ENTRE AS
CÂMARAS
QUE COMPÕEM A SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA À REGRA DO ART. 891 DO CPC – DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERE LIMINARMENTE O INCIDENTE POR NÃO IDENTIFICAR CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO ÓRGÃO COLEGIADO PARA PROCEDER AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR – EXEGESE DO ARTIGO 981 DO CPC/2015 – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Cabe exclusiva e privativamnte ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 981), o que retira a possibilidade de o próprio relator, por meio de decisão monocrática,
indeferir liminarmente o incidente por entender descabida a instauração do mesmo
.

R E L A T Ó R I O

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 1008391-40.2020.8.11.0041 (INSTAURADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Josiane Meri Pinto
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 74538457, que não admitiu o processamento do pedido de instauração de IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Em preliminar, suscitou a nulidade da decisão ao argumento de que falta à Relatora competência para proferir decisão unipessoal de (não) admissibilidade do expediente, conforme dispõe o artigo 981 do CPC e artigo 181-G e 181-G do Regimento Interno do TJMT.

Assevera que o Órgão Colegiado competente para o mister são os membros que compõem a Seção de Direito Privado.

No mérito, reiterou os argumentos de que satisfez todos os requisitos para o conhecimento e processamento do incidente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 80128965.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de abril de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE, OAB MT 7483-A.

Boa tarde, Excelências!

Boa tarde Senhor Presidente desta Seção de Direito Privado, eminente desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em nome de quem cumprimento as desembargadoras e desembargadores deste Sodalício.

Cumprimento a eminente relatora, desembargadora Clarice Claudino da Silva, senhoras e senhores serventuários, membro do Ministério Público – Dr. Edmilson da Costa Pereira.

Excelências, o caso versa sobre uma ação de obrigação de fazer, na qual a agravante busca o fornecimento de um medicamento denominado “Enoxaparina”, em virtude de um tratamento médico (gravidez), com prescrição médica, envolvendo patologia denominada “trombofilia gestacional”.

Esta patologia acomete algumas grávidas desde o começo da gravidez que pode levar a morte do feto e também da gestante, apenas para relembrar o caso.

O juiz de 1o grau concedeu a liminar nesta ação, lembrando que no bojo desta inicial foi discutida a nulidade de algumas cláusulas do contrato de saúde da Unimed, tinha restrição do fornecimento deste medicamento sobre a justificativa de que não podia ser fornecido em domicilio.

O juiz de 1o grau concedeu a liminar. Houve um agravo perante este Tribunal e a eminente desembargadora Clarice Claudino acabou atribuindo efeito suspensivo a essa liminar e, no mérito, foi reformada essa decisão de 1o grau.

Nós apresentamos embargos de declaração sob os argumentos de que deveria ser conjugados os princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana em detrimento das regras contratuais, sobretudo por essas regras contatuais serem abusivas.

Ademais, a dignidade da pessoa humana sobrepor sobre esses princípios contratuais.

Os embargos de declaração foram negados e, via de consequência, a agravante Josiane apresentou um incidente de resolução de demandas repetitivas invocando a divergência de entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado para com os entendimentos das Primeira, Terceira e Quarta Câmaras de Direito Privado, envolvendo o mesmo assunto, ou seja, o fornecimento do medicamento “Enoxaparina 40mg”, em caso de trombofilia gestacional.

Apresentado o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, a eminente desembargadora relatora determinou as contrarrazões, as quais foram apresentadas pela Unimed.

Em decisão monocrática, a douta relatora não admitiu o IRDR sustentando em seu entendimento que estariam ausentes os requisitos legais, quais sejam: efetiva repetição de processo que contenha controversa sobre a mesma questão de direito e o risco de ofensa a isonomia e a segurança jurídica.

Peço vênia, apenas para mencionar a decisão da desembargadora Clarice Claudino:

A Relatora entendeu pela não admissão da instauração do IRDR em virtude da ausência dos pressupostos legais, fundamentando essa negativa na inexistência de ações versando sobre o mesmo assunto, bem como dada a discussão proposta não envolver questão meramente de direito, mas sim de fato e de direito.

No entanto, Excelências, analisando cautelosamente as regras processuais e regimentais deste Tribunal, aferimos que essa decisão monocrática, com a devida vênia, usurpou a competência da sessão colegiada, ou seja, dessa Seção de Direito Privado em observância ao que prescreve o artigo 981, do CPC.

Nós acabamos por declarar e esmiuçar nas razões do IRDR e depois neste agravo regimental, que havia dissonância de entendimento dentro da colenda Segunda Câmara para com as 1a, 3a e 4a Câmaras em situações dessa mesma envergadura.

Na medida em que nessas circunstâncias foram analisadas as cláusulas dos planos de saúde sobre o aspecto unicamente de direito e não de fato.

Existe incontroversa quanto a essas cláusulas, o que pesa é o entendimento diversificado sobre a validade ou não dessas cláusulas.

Diante disso, Excelência, nós interpusemos esse agravo justamente para que essa decisão seja analisada ou proferida através deste colegiado de julgadores. Claro, com o máximo respeito a eminente decisão da relatora preventa, desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Por norma processual insofismável e o próprio Regimento Interno do próprio Tribunal de Justiça assim prescreve.

Ora, o artigo 981, do CPC é bem claro, Excelências.

Art. 981.
Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Da mesma forma, o RITJ/MT no seu artigo 181-G, estabelece que:

Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá:

II - ouvir o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da remessa ao colegiado para o exame de admissibilidade.

Nesse diapasão, invoco, ainda, o enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, cujo texto é o seguinte:

Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática.

Nessa linha de entendimento este Tribunal de Justiça em recente decisão do mês de janeiro, pela Seção de Direito Público, em decisão colegiada admitiu interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Escola Pública em processo discutindo situação de magnitude tema. Peço licença a Vossas Excelências para fazer essa citação.

Diante disso, Excelências, nobre Presidente, eminente desembargadora Relatora, este regimental unicamente com o intuito de que seja submetida à apreciação do IRDR a Vossas Excelências que compõem esta Seção de Direito Privado, respeitando, obviamente, a decisão da eminente Relatora, pois este órgão colegiado é quem detém a competência exclusiva para exercer o juízo de admissibilidade do IRDR.

Sendo assim, rogo a Vossas Excelências que primeiramente a eminente desembargadora exerça o seu juízo de retratação, respeitando o entendimento contrário. Caso ultrapassada, esta colenda Seção dê provimento a este regimental para que seja submetida à análise deste colegiado, especialmente essa análise de admissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É o que requeiro, Excelências, muito obrigado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Na sustentação oral, o advogado requer a manifestação do Ministério Público. À apreciação da relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Indefiro esse requerimento porque a matéria não reclama a intervenção ministerial nesta fase de juízo de admissibilidade.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO RITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Josiane Meri Pinto
não se conforma com a decisão unipessoal que não admitiu o IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (ID 74538457).

Sem embargo à arguição preliminar de nulidade da decisão, o artigo 181-E do Regimento Interno desta Corte de Justiça diz que compete à Seção da respectiva matéria o processamento e julgamento do pedido de IRDR, ficando prevento o Desembargador relator do recurso ou do processo originário do Tribunal, caso a instauração decorra do seu pedido (art. 181-F, RITJMT).

Já o artigo 181-G do RITJMT é claro ao preconizar qual a marcha processual deverá se dar para o caso inadmissão e/ou de admissão do incidente,
in verbis
:

Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá:

I -
Indeferi-lo liminarmente, quando formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos
.

II - Ouvir o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da remessa ao colegiado para o exame de admissibilidade. Parágrafo único. Será facultada a sustentação oral para as partes, Ministério Público e Defensoria Pública, pelo prazo de 15 (quinze) minutos
(sem destaques no original).

No caso concreto, a Agravante formulou o pedido de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 977, inciso II, do CPC, logo depois de julgado o Instrumental tirado contra a decisão de 1.o grau, que versa sobre o fornecimento obrigatório de medicação injetável de uso domiciliar.

Considerando que esta Desembargadora foi a Relatora do Instrumental, e tendo em vista que o pedido de instauração decorreu do aludido recurso, não há dúvidas de que me tornei preventa para conduzir o processamento deste incidente, mas como membro da
Seção de Direito Privado
.

Portanto, enquanto Relatora, o Regimento Interno desta Corte prevê duas alternativas em sede de prelibação, conforme artigo 181-G do RITJMT, transcrito alhures. A primeira delas diz respeito ao indeferimento liminar quando a parte for ilegítima ou quando não forem satisfeitas as condições de procedibilidade.

Já a segunda hipótese se refere à admissibilidade do incidente, a qual precederá de manifestação do Ministério Público e será analisada pelo Órgão Colegiado. Ou seja, se o caso fosse de admissão do incidente, esta Relatora não poderia fazê-lo isoladamente. É isso que também diz o art. 981 do Código de Ritos: “
Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976
”.

Na espécie, não ficaram suficientemente comprovados os requisitos e/ou pressupostos do artigo 976 do CPC, motivo pelo qual, liminarmente, indeferi o pedido de instauração do IRDR por meio da decisão unipessoal agravada, à luz do art. 181-G, inciso I, do RITJMT.

Dito isso,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Quanto ao mérito da questão, vê-se que a Agravante não trouxe elementos, argumentos ou fatos novos capazes de alterar o que ficou decidido. E para evitar tautologia, transcrevo a decisão recorrida na íntegra,
in verbis
:

Vistos etc.

Josiane Meri Pinto
formulou pedido de instauração de IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja uniformizada a interpretação das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste TJMT acerca da cláusula contratual de prestação de serviços de plano de saúde, que versa sobre o fornecimento obrigatório de medicação injetável de uso domiciliar.

Alega que o entendimento da 2.a Câmara Cível de Direito Privado destoa do posicionamento das demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício e, até mesmo, do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, para os Membros da 2.a Câmara Cível, o fármaco “enoxaparina 40mg”, recomendado para uso contínuo durante a gestação e após 02 (dois) meses do parto, é de uso domiciliar, a ser injetado pela própria paciente.

No modo de ver da 2a Câmara Cível de Direito Privado, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cujo teor corrobora a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS.

De acordo com os integrantes da 2.a Câmara Cível de Direito Privado, o artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98 preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve apenas aos remédios para tratamentos "antineoplásicos", o que o não é o caso da “enoxaparina 40mg”.

Assim, em que pese o contrato seja de adesão, para a 2.a Câmara Cível de Direito Privado, a existência de cláusula contratual expressamente redigida, que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, não ofende o direito da usuária do plano.

Segundo a peticionante, o ponto nodal do pedido de uniformização de jurisprudência, classificado neste caso como IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – diz respeito à satisfação dos requisitos legais da tutela de urgência nos casos em que se discute o direito à saúde da gestante diagnosticada com trombofilia (síndrome anticorpo - antifosfolipide - CID 10 D68.8) e do feto, sendo recomendado pelo médico o uso obrigatório do fármaco “enoxaparina 40mg”, em ambiente domiciliar.

Aduz que o entendimento da 2a Câmara de Direito Privado vai de encontro à exegese do art. 35 -C, I, II e III da Lei no 9.656/98, que tratada da cobertura obrigatória, além do entendimento dominante do próprio Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que as 1.a, 3.a e 4.a Câmaras de Direito Privado interpretam a questão como sendo caso excepcional, de emergência (artigo 35-C, II, da Lei no 9.656/98), máxime porque implica em risco imediato à vida da gestante e do feto.

A peticionante colacionou, a título de amostragem, os seguintes arestos das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO.
ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO
. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (TJ -MT - AI: 10129118320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 22/01/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE – TRATAMENTO PARA EVITAR ABORTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG
– TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica -se que a negativa de custeio do medicamento prescrito pelo profissional mostra -se ilegítima, tendo em vista é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35 -C da Lei n° 9.656/98
.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. (TJMT - AI: 10004808020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 06/05/2020). (Sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA
- GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)” (TJ -MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10103363920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/11/2018,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 28/11/2018) (Sem destaques no original)

A Peticionante também aduziu que o entendimento da 2.a Câmara de Direito Privado sobre o tema posto em exame é dissonante do ponto de vista do Superior Tribunal de Justiça. E, com o escopo de demonstrar tal divergência, colacionou o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou -se no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020)

2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que "é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo” (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando -se sua aplicação ou não ao caso concreto.

5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Com base no artigo 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, a Peticionante pugnou pela instauração do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja editado Enunciado de Súmula corresponde à jurisprudência dominante.

Em caráter de urgência, pugnou pela suspensão dos processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versam sobre a mesma matéria, com a comunicação dos órgãos jurisdicionais competentes, até que o mérito deste pedido seja analisado.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é uma nova modalidade de solução de conflitos repetitivos. Elencado no artigo 976 do novel Código de Processo Civil, tem como objetivo evitar o tumulto nos Tribunais Superiores pelo fluxo exagerado de processos sobre o mesmo tema.

A instauração do IRDR está sujeita ao exame prévio de admissibilidade (art. 981, CPC), a qual é condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação. Isso significa que, não formatando questão de direito, cujo objeto não seja abordado em multiplicidade de processos com resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, não pode ser admitido.

Dito de outra maneira, o IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica questão de direito, e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade,
(i)
a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica;
(ii)
a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e
(iii)
a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente, à luz do artigo 976, incisos I e II, bem como § 4.o, do CPC

Com efeito, criado como fórmula de racionalização, aperfeiçoamento e agilização da prestação jurisdicional mediante a fixação de entendimento uniforme sobre questão de direito repetitiva que encontra soluções antagônicas no âmbito do mesmo Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem como premissa maior a subsistência de
pluralidade de ações versando sobre idêntica de questão de direito
sem resolução uniforme, não se satisfazendo com a simples subsistência de multiplicidade de processos, se a questão de direito neles debatida tem entendimento uniforme.

No caso dos autos, a Peticionante pretende a uniformização de jurisprudência para que o fármaco “enoxaparina 40mg”, recomendado por médico especialista para uso contínuo durante a gestação de risco, seja obrigatoriamente prestado pela operadora do Plano de Saúde, vigorando-se o entendimento de que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser indicado por profissional habilitado na busca da cura.

Ocorre que o ponto nodal da controvérsia judicial, segundo a interpretação da 2.a Câmara Cível, para afastar essa obrigatoriedade não é, propriamente, a recomendação do plano de saúde ao tipo de tratamento.

Ao contrário do afirmado pela Peticionante, a Colenda 2.a Câmara Cível tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

O que destoa da linha de raciocínio da 2.a Câmara Cível com as demais Câmaras de Direito Privado deste Sodalício é a interpretação do direito ao caso concreto.

Na linha de entendimento acoimado de dissonante, havendo expressa previsão contratual de exclusão do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar
, não há falar em obrigatoriedade por parte do plano de saúde, cujo teor corrobora a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS. E isso será aferido conforme a análise individualizada de cada contrato individual do plano de saúde.

A partir disso, verifica-se que, no caso concreto, além de inexistir proporções relevantes de ações em trâmite versando sobre o assunto, a discussão proposta pela Peticionante não concerne à questão meramente de direito, e sim de fatos e de direito, o que faz com que estejam ausentes os pressupostos legais de admissibilidade do IRDR.

No mesmo sonar está o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA, PREVISTA NO ART. 139, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

1. A questão referente à potencial violação de direito ou garantia fundamental com relação à apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte envolve aspectos que não são unicamente de direito, reclamando, em cada caso, a análise de questões de natureza fática, circunstância que torna inviável a instauração do IRDR, por ausência do pressuposto previsto no inciso I do art. 976 do CPC.

2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (Acórdão 1060002, 20170020134825IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 291)

Pelo exposto, estando ausentes os pressupostos legais,
NÃO

ADMITO
a instauração do IRDR.

Intime-se. Cumpra-se
.

Foi explicado na decisão recorrida que a Agravante busca uniformizar jurisprudência para que o fármaco “enoxaparina 40mg”, recomendado por médico especialista para uso contínuo durante a gestação de risco, seja
obrigatoriamente
prestado pela operadora do Plano de Saúde, vigorando o entendimento de que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser indicado por profissional habilitado na busca da cura.

A linha de entendimento dos causídicos que patrocinam a Agravante não é, propriamente, o ponto nodal da controvérsia interpretativa entre as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

A 2.a Câmara de Direito Privado entende que, havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. O que destoa da linha de raciocínio das demais Câmaras de Direito Privado é a
interpretação desse direito ao caso concreto
.

Havendo expressa exclusão contratual de fornecimento de remédios para
tratamento domiciliar
, como é o caso da
“enoxaparina 40mg”
(medicação injetada pela própria paciente grávida)
,
o plano de saúde não tem obrigação de fornecê-lo. Esse raciocínio está em simetria com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS.

E para saber se o plano exclui, ou não, o fornecimento de medicação de uso domiciliar é preciso fazer a análise individualizada de cada contrato individual. Portanto, concatenando todos os fatores, a 2.a Câmara de Direito Privado entende que o tema não pode ser analisado de forma genérica, pois é preciso cotejar o direito ao tratamento recomendado pelo médico com o que está contratado no plano de saúde.

A partir dessas considerações, além de inexistir proporções relevantes de ações em trâmite versando sobre o assunto, a discussão proposta pela Agravante não concerne à questão meramente de direito, e sim de fatos e de direito, o que faz com que estejam ausentes os pressupostos legais de admissibilidade do IRDR, à luz do artigo 976 do CPC.

Dito isso, mantenho inalterada a decisão atacada, razão porque
DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Ao que me parece, a eminente relatora indeferiu liminarmente o incidente por não identificar as condições de procedibilidade.

Na verdade, se o indeferimento fosse por qualquer outra razão, como no caso, por exemplo, de manifesta ilegitimidade, talvez a relatora pudesse fazê-lo amparada no Regimento Interno.

Mas, no presente caso, como a rejeição liminar se deu por conta do descabimento do incidente, ou seja, com amparo em juízo negativo de admissibilidade, entendo que a relatora não poderia ter laborado solitariamente, porque, tratando-se de condições de procedibilidade, a lei processual federal é clara e se sobrepõe, neste particular, ao Regimento Interno e a qualquer regra que se queira redigir sem correr o risco de “jabuticabar”.

Diz o artigo 981, do CPC, que,

a
pós a distribuição do IRDR, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, ou seja, dirá se aquelas condições do art. 976 estão presentes.

Assim, como não houve rejeição liminar por qualquer defeito procedimental ou outro vício formal qualquer, mas porque, segundo o juízo de admissibilidade elaborado pela digna relatora, aquelas condições do artigo 976 do CPC não se acham presentes, afirma que a penada solitária padece de nulidade, cumprindo seja nulificada para que o órgão colegiado competente delibere sobre a matéria.

A eminente relatora proclamou o descabimento do IRDR porque, à visão dela, as hipóteses do art. 976 não estão presentes, mas isso é juízo de admissibilidade e a relatora não poderia fazê-lo individualmente.

Então, nesse ponto, com a devida vênia, acolho a arguição preliminar para nulificar a decisão da douta relatora, e, consequentemente, determinar que o incidente sob a relatoria da digna relatora, venha ao plenário desta Seção, para que o colegiado decida soberanamente sobre a admissibilidade do mesmo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(3a VOGAL)

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo 1o vogal, desembargador João Ferreira Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(4a VOGAL)

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(6a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, por ausência dos requisitos legais que enumerou e, principalmente, por não haver quantidade significativa de lides que tratam da mesma questão de direito ora em discussão a justificar o processamento do IRDR.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9o VOGAL)

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente relatora e a Vossa Excelência, Senhor Presidente, para acompanhar o eminente desembargador João Ferreira Filho na sua manifestação.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL)

Acompanhei o voto da relatora pelo fundamento de inexistência de pluralidade de Ações em trâmite que tratam do mesmo assunto, um dos requisitos para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(10o VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador João Ferreira Filho, porque o foco da relatora pra efeito de indeferimento do processamento do incidente que, praticamente enfatizou aos elementos próprios relativos a admissibilidade ou não do incidente e não as questões periféricas.

Foi anotada a existência de divergência, ao menos ouvi na sustentação oral, e a divergência do tema justificasse uma apreciação por parte do colegiado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Senhor Presidente,

Pensei em pedir vista porque é um tema que pode implicar em questões futuras.

Mas estou convencido do acerto da decisão da eminente relatora.

Explico.

Evidente que para a relatora tomar essa decisão, teve que analisar o mérito das questões que foram trazidas nesse recurso.

Teve que analisar o que as 1a, 3a e 4a Câmaras isoladas têm decidido quanto a esse tema, e se há coerência naquilo que a parte está alegando para a instalação do IRDR.

O artigo 976, do NCPC diz

Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I-
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

Não há essa controvérsia. A parte extraiu o trecho em que não foi vitoriosa e, portanto, não tem correlação com o que a 1a, 3a e 4a Câmaras estão julgando.

O fundamento do indeferimento da 2a Câmara é diverso daquele que as 1a, 3a e 4a Câmaras julgam. O julgado evidenciado não tem nenhuma correlação e não é matéria de direito.

Só por esse motivo não admitiria o incidente.

Agora, a questão posta é: a relatora pode admitir em decisão monocrática?

Vejamos o disposto no artigo 181-G do RITJMT,
in verbis
:

Art. 181-G. Distribuído o incidente,
o relator
poderá:

I -
Indeferi-lo liminarmente, quando formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos
.

O
caput
do artigo supra citado fala que o relator poderá (e não o colegiado) indeferir liminarmente se ausente os pressupostos.

Ora, não há presença dos pressupostos.

Não há matéria repetitiva, principalmente, naquilo que a parte argumenta.

Simplesmente utiliza o IRDR, através de uma ação em que se saiu vencido, para objetivar a mudança de todas as outras ações que as 1a, 3a e 4a Câmaras estão julgando.

E não é isso!

A relatora indeferiu porque não preenche os requisitos, como lhe permite o artigo 181-G, do RITJMT.

Agora, se admitisse, o incidente iria para o crivo do colegiado para o processamento, contudo, a relatora viu que falta os requisitos.

Também analisei o julgamento da 2a Câmara que embasa esse IRDR, e em nada tem correspondência.

Ademais, a desembargadora relatora ainda cita precedentes dos desembargadores Sebastião de Moraes Filho, Guiomar Teodoro Borges, Dirceu dos Santos, e cada Câmara diz que não há correlação da matéria arguida pela parte com aquele recurso paradigma do IRDR.

Peço vênia à divergência para acompanhar a eminente relatora na íntegra.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Por questões processuais, se o relator recebe esse pedido para formar o IRDR, a admissibilidade tem que ser analisada.

Acredito que trazer de imediato isso para o colegiado, criaremos um árduo trabalho sem falar que o IRDR pode barrar o processo por até um ano.

Da decisão do relator tem o recurso que esta sendo utilizado agora.

Por essas razões, penso que a melhor técnica, talvez, seja admitir que faça esse juízo de admissibilidade, porque se não há questão de direito material nem processual, somente meramente fática, como é o caso, o relator pode e deve cortar do nascedouro.

Se a parte insistir que questão é meramente de direito, com violação da segurança jurídica, deve recorrer com as consequências do seu recurso para o colegiado, como no caso em analise.

Se cassarmos a decisão da relatora, estaremos admitindo o processamento do IRDR?

Com essas razões, acompanho a relatora e desde logo, não admito o recurso, pois a questão não é de direito processual ou material, mas fática.

Ressalto que se prevalecer o entendimento do voto divergente, temos que manifestarmos sobre a sua admissibilidade porque já estamos no colegiado.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Mas não tem o parecer ministerial, porque o Ministério Público somente participa com a instauração do IRDR se o incidente não foi instaurado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9o VOGAL)

Juízo de admissibilidade não precisa de parecer.

O Código é claro ao dispor que
o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade”, não fala que tem que ouvir o Ministério Público.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Está correta a manifestação do Desembargador Sebastião de Moraes.

Estamos analisando ou não a instauração do IRDR. Se instaurado, iremos para o art. 982, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Não se está admitindo o incidente. Estamos discutindo se a desembargadora relatora poderia ou não admitir monocraticamente o incidente.

Os Desembargadores Dirceu dos Santos e Sebastião de Moraes Filho disseram que se a competência não é dela e que se ainda fosse nossa, nós não admitiríamos esse incidente. Então, seja de um jeito ou de outro, não há participação ainda de Ministério Público.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Esclareço que neste momento a discussão é sobre a autoridade jurisdicional da relatora para admitir de forma monocrática o processamento do IRDR, e ficou definida a sua incompetência.

Com isso, a matéria foi submetida à apreciação do Colegiado, que, por maioria, acolheu a preliminar.

O julgamento continuará na próxima sessão.

EM 15 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021